Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA ANTES DO APERFEIÇOAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO (R$ 3.000,00). QUANTUM MANTIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. É resguardado ao consumidor o direito primordial e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os produtos ou serviços que lhe são disponibilizados, cabendo ao fornecedor o dever de atuar com transparência, lealdade e boa-fé na formação dos contratos de consumo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor e pela eventual rescisão do negócio em face da gravidade das omissões havidas e que resultaram na sua formatação.
3. A omissão da revendedora de veículos quanto à desistência da celebração do negócio jurídico de compra e venda do veículo pela consumidora antes do seu aperfeiçoamento e tradição do bem, ensejando a consumação, pelo agente financeiro, do contrato de financiamento sem anuência da proponente, caracteriza falha na prestação dos serviços e torna inválido o contrato por ausência de consentimento.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 3.000,00, conforme consignado na sentença, pois condizente com os precedentes desta Primeira Turma Recursal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte recorrida.
6. Os pedidos do banco para que a corré restitua a quantia referente ao contrato de financiamento, bem como para que seja determinada a transferência do veículo para seu nome, devem ser deduzidos em ação autônoma.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.